Tribunal: TJSP
Processo: 2097517-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO A TERCEIRO. PEDIDO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 675, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS PELO TERCEIRO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.